Tribunal: STF
Processo: HC 217757
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 734.230, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. 



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 734.230, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, não conheceu do writ. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega que “[o] juízo de piso, ao fixar a pena, analisando as circunstancias judiciais ditas desfavoráveis na primeira fase da sentença, apontou como circunstância desfavorável a ‘intensidade do dolo’, (culpabilidade), sem que apontasse quais fatores o levaram a considerar ter havido excesso à previsão legal, contida no caput do artigo 121 do CP”. Ressalta, ainda, que “o tipo penal, do homicídio simples, artigo 121 do CP, já contempla a intensidade da ação dolosa”, de modo que a valoração negativa da culpabilidade do agente, com base na “intensidade do dolo”, configura bis in idem.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Em consulta à página oficial do STJ na internet, verifico que a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa transitou em julgado.



12. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



13. No caso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de homicídio, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que a “culpabilidade não foi desvalorada somente com base na intensidade do dolo. Em verdade, a referida intensidade está lastreada em elemento concreto: o elevado grau de violência empregado”. Transcevo, nesse sentido, o seguinte trecho do ato apontado como coator:



    “Conforme relatado, busca-se na presente impetração a fixação da pena-base no mínimo legal. 



    (...)



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado:



    ‘Tem-se que, na fase inaugural, o MM. Juizo ‘a quo’ exasperou a pena-base em 116, alcançando assim 07 anos de reclusão, diante da culpabilidade do acusado (utilização de um instrumento perfuro cortante direcionado a atingir região vital). 



    A despeito da insurgência da Defesa, a intensidade do dolo, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é circunstância a ser valorada na fixação da pena-base, porque relacionada com o juizo de reprovação da conduta.



    [...] 



    Sendo assim, a ‘culpabilidade’ sopesada se refere A intensidade do dolo e da reprovabilidade do delito, não havendo se falar em ‘bis in idem’. 



    [...] 



    Tendo em vista o elemento concretamente demonstrado pelo i. Magistrado sentenciante, qual seja, a intensidade do dolo, com amparo no artigo 59, ‘caput’, do Código Penal, impunha-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal’ (fls. 9-11).



    (...)



    In casu, percebe-se que culpabilidade não foi desvalorada somente com base na intensidade do dolo. Em verdade, a referida intensidade está lastreada em elemento concreto: o elevado grau de violência empregado.



    Confira-se:



    ‘Como circunstâncias do art. 59 do Código Penal, sopesa-se o elevado grau de violência revelador de maior intensidade dolosa, em especial, mediante o fato reconhecido pelo Júri da utilização de um instrumento pérfuro cortante direcionado a atingir região vital’ (fl. 35)



    Com efeito, o modus operandi utilizado pelo agente é elemento hábil a justificar a negativação da culpabilidade, quando revela maior censurabilidade da conduta. (...).” (Grifei).



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator